Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1011158-36.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
AGRAVADO: NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 47640969-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX